Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724456-60.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE LOURDES ROCHA BATISTA APELADO: GENIUS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL - EIRELI - ME, LURDE ANNY GONCALVES BEZERRA DE OLIVEIRA, THIAGO VITOR DA SILVA DESPACHO Intimem-se Genius Serviços de Impressão Digital Eireli-ME, Lurde Anny Gonçalves Bezerra de Oliveira e Thiago Vitor da Silva para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Maria de Lourdes Rocha Batista nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator